Tribunal: TJDFT
Processo: 0730214-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Revisão criminal. Estupro de vulnerável e produção de cena pornográfica com criança ou adolescente. Reexame de individualização da pena. Causa de aumento de pena. Repetição de revisional anterior.
1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
2 – Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, a revisão criminal não serve para reexame da individualização da pena, que é pretensão de natureza recursal.
3 – Não se admite a reiteração do pedido revisional, salvo se fundado em novas provas (CPP, art. 622, § único).
4 - Revisão criminal julgada improcedente.